Tribunal: TJSP
Processo: 1075518-19.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. AÇÃO DE COBRANÇA, E COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ISSO NO QUE TOCA A CORRÉ "TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA", SENDO CERTO QUE, COM RELAÇÃO AO CORRÉU "BANCO DO BRASIL S/A" A AÇÃO FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. AÇÃO DE COBRANÇA, E COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ISSO NO QUE TOCA A CORRÉ "TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA", SENDO CERTO QUE, COM RELAÇÃO AO CORRÉU "BANCO DO BRASIL S/A" A AÇÃO FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA CASA DE VALORES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA CORRÉ "TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA" DIRECIONADA A REFORMA DA R. SENTENÇA – ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA INCONFORMADA – ADEQUADA DENÚNCIA DO CONTRATO PELA AUTORA – VALORES COBRADOS PELA EMPRESA CORRÉ QUE SE MOSTRAM INEXIGÍVEIS, SENDO ADEQUADA, POR OUTRO LADO, SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DEFINIDO PELO JUÍZO A TÍTULO DE VERBA INDENIZATÓRIA (R$ 10.000,00) QUE NÃO FOI ALVO DE INSURGÊNCIA POR PARTE DA RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075518-19.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA., é apelado HAURATON IMPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41974
APEL.No: 1075518-19.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃOPAULO
APTE. : TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA
APDOS. : HAURATON IMP. E REPRES. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
ITSD. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : RAUL MÁRCIO SIQUEIRA JUNIOR
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. AÇÃO DE
COBRANÇA, E COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, ISSO NO QUE TOCA A
CORRÉ “TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA”,
SENDO CERTO QUE, COM RELAÇÃO AO CORRÉU
“BANCO
DO
BRASIL
S/A”
A
AÇÃO
FOI
DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO,
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE DA CASA DE VALORES PARA
FIGURAR
NO
POLO
PASSIVO
DA
LIDE
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA CORRÉ
“TRANSPORTADORA
PICCILLI
LTDA”
DIRECIONADA A REFORMA DA R. SENTENÇA

ELEMENTOS
JUNTADOS
AOS
AUTOS
QUE
PERMITEM CONCLUIR PELA MÁ PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
POR
PARTE
DA
EMPRESA
INCONFORMADA
ADEQUADA DENÚNCIA DO
CONTRATO
PELA
AUTORA

VALORES
COBRADOS PELA EMPRESA CORRÉ QUE SE
MOSTRAM INEXIGÍVEIS, SENDO ADEQUADA, POR
OUTRO
LADO,
SUA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
MULTA
CONTRATUAL

PROTESTO
INDEVIDO

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS VALOR DEFINIDO PELO JUÍZO
A
TÍTULO
DE
VERBA
INDENIZATÓRIA
(R$
10.000,00) QUE NÃO FOI ALVO DE INSURGÊNCIA
POR PARTE DA RECORRENTE
MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
3
Sentença que vem encartada a fls. 272/277, pela qual foi julgada parcialmente
Procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Ação De
Cobrança, e com Pedido de Indenização por Danos Morais, esta proposta por
HAURATON
IMPORTAÇÃO
E
REPRESENTAÇÃO
DE
PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA contra TRANSPORTADORA PICCILLI LTDA, momento em
que o Juízo reconheceu a inexigibilidade do débito representado pelas duplicatas
mercantis colocadas em debate no feito, assim condenando a demandada ao
pagamento de R$ 163,09 (cento e sessenta e três reais e nove centavos), bem
como de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim definidos a título de multa contratual
e indenização pelos danos extrapatrimoniais impostos a autora, respectivamente,
e ainda a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, fixando por sua vez os
Honorários Advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa. Com relação ao
corréu BANCO DO BRASIL S/A, a ação foi julgada extinta, o que se deu sem
resolução do mérito, e nos termos do quanto disposto pelo artigo 487, VI, do
Código de Processo Civil, com imposição a ocupante do polo ativo de
condenação no que toca a arcar com custas e despesas processuais
despendidas, além de suportar Verba Honorária fixada em 10% sobre o valor que
foi originariamente atribuído à demanda.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a transportadora corré, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 280/288, para tanto clamando pela reforma do
entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como submetida a sua apreciação no feito, haja
vista que se mostram plenamente devidos os valores estampados nas duplicatas
mercantis levadas a protesto, pois representam a quantia devida pela recorrida
em razão do armazenamento de mercadorias referente ao último mês do contrato
celebrado entre as partes litigantes, como também a multa contratual devida em
decorrência do encerramento antecipado do contrato em questão, ressaltando
ainda o fato de que teria cumprido com todas as obrigações contratuais
assumidas, daí porque não se possa falar em declaração de inexigibilidade do
débito como colocada em debate nos autos, tampouco em indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
4
morais, principalmente porque tais danos não resultaram configurados ao longo
do todo processado, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seu
inconformismo, de sorte a que venha a ser modificado o entendimento adotado
pelo Juízo, com a natural imposição dos ônus decorrentes da sucumbência
exclusivamente a ocupante do polo ativo da relação.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 293/301), momento em que a recorrida
pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pela empresa corré não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada nos autos.
Partindo da singela introdução acima, e melhor examinando o
conjunto encartado ao todo processado, imperativo firmar entendimento no
sentido de que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas as
questões em debate, haja vista que os elementos de cognição coligidos ao feito,
notadamente no que se referem as mensagens eletrônicas trocadas entre as
partes litigantes (fls. 21/22), permitem concluir pela presença de inadimplemento
contratual por parte da empresa demandada, ora recorrente, haja vista que os
serviços não foram por ela prestados de forma adequada, sendo certo que diante
de tal fato a empresa notificou a ora contratada acerca de seu desinteresse na
manutenção do contrato outrora celebrado entre as partes litigantes (fls. 28/30).
Diante de tais elementos, de rigor firmar entendimento no
sentido de que se mostra imperativa a declaração de inexigibilidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
5
cobrados pela corré, ora inconformada, sendo devida, por outro lado, a multa
contratual pretendida pela autora em sua peça primeira, nos exatos moldes em
que definida pelo Juízo, sendo certo que, da mesma maneira, deve ser tida por
adequada a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
extrapatrimoniais inicialmente perseguidos, danos esses decorrentes dos
protestos indevidamente tirados, manutenção essa que se dá inclusive com
relação ao valor definido a título de verba indenizatória (R$ 10.000,00),
principalmente diante da inexistência de insurgência específica contra o montante
definido pelo Juízo a tal título, daí porque se mostra de rigor a rejeição do Apelo,
sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, que
ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...).
Em relação a ré Transportadora Piccillil, a ação principal
é parcialmente procedente e a cautelar em apenso é procedente.
No que pertine à questão de fundo da demanda, certo é
que o Requerente pretende a declaração de inexigibilidade da duplicata de
serviço emitida pelo Requerido, tendo destacado que não houve a adequada
prestação dos serviços, sendo que a rescisão do contrato se deu por conta
de tal fato, por isso mesmo, não haveria supedâneo legal ou contratual
capaz de justificar as cobranças realizadas.
O Requerido, citado, apresentou contestação rebatendo
os fatos alegados pelo autor. Contudo, não fora capaz de desconstitui-los.
Como é cediço, o ônus da prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito invocado na ação incumbe justamente
ao integrante do seu vértice negativo. É o que se depreende dos termos do
artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Acontece que ao ser instado a especificar provas (fl.
248), o réu não as requereu, deixando entrever que não pretendia a
ampliação do âmbito probatório, estando conformado e satisfeito com
aquelas realizadas até o momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
6
Não obstante isso, certo é que inexiste nos autos
qualquer elemento de convicção capaz de desconstituir os fatos narrados
pelo autor, máxime a de que não houve a efetiva prestação dos serviços,
cujos documentos que provariam a sua existência, não foram apresentados.
Bem por isso, a versão esposada pelo Requerido caiu no vazio etéreo da
dúvida e da total incerteza.
Desse modo, resta evidenciado que o título em análise
não pode subsistir para qualquer fim de direito, eis que a duplicata de
serviço é título causal e somente se justifica se lastreada na efetiva e
concreta realização dos préstimos contratados.
Por isso mesmo, não podem emanar os almejados
efeitos vinculatórios, sendo, por via reflexa, totalmente inexigíveis e
insuscetíveis de cobrança. Daí não poderem, também, servir de supedâneo
a lavratura de protestos ou negativações em detrimento do Autor.
Desta forma, nítido que quem deu causa a rescisão
contratual fora o réu, cabendo a este o pagamento da multa contratual
prevista no artigo 3.2 do contrato entabulado entre as partes (fls. 15),
cabendo neste caso, o instituto da compensação, haja vista o crédito
existente da autora com o réu.
No contexto, outra solução não há que não a procedência
da demanda no que tange ao pedido declaratório e compensatório.
Diante do protesto indevido, caracterizado o dano moral,
pois imputada à pessoa jurídica a condição de inadimplente e abalado o seu
direito ao crédito, com violação de sua honra objetiva, sem que houvesse
razão para tanto.
Deve ser arbitrado, a título indenizatório, o valor de
R$10.000,00 à requerente que sofreu o protesto, suficiente para reparação
do dano sem caracterizar enriquecimento ilícito.
(...).”
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos da R.
Sentença como proferida se mostram plenamente ajustados a questão discutida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075518-19.2013.8.26.0100 -Voto no
7
nos autos, razão pela qual não deve o entendimento exteriorizado em 1o Grau se
constituir em alvo de censura, muito menos reforma, porque de forma plenamente
ajustada a realidade, apreciou o Juízo os verdadeiros limites da demanda,
proferindo assim, por força de consequência, a R. Sentença indevidamente
colocada sob ataque, Sentença esta que, em linhas plenas, deve ser mantida nos
limites em que editada, salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários
Advocatícios, que agora devem ser majorados para 15% sobre o valor atribuído a
demanda, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator